Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701893-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BUANI &amp; PAULUCI LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO OU PENHORA. CRÉDITO DE PRECATÓRIO JUDICIAL. TENTATIVA DE CITAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O arresto ou penhora exige prévia tentativa de citação do executado, ou, ao menos, que a citação seja concomitante. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 830 e 854, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a falta de tentativa de citação não é obstáculo ao pedido de arresto/penhora, por se tratar de medida cautelar com o propósito de garantir a satisfação do crédito exequendo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 830 e 854, ambos do CPP, pois a turma julgadora decidiu a questão em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SISTEMA POR BENS. PESQUISA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CITAÇÃO DO EXECUTADO. DILIGÊNCIAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, não é possível ao Superior Tribunal de Justiça apreciar o entendimento exarado na origem quanto às informações prestadas pelo agravante para o cumprimento da citação do executado, porquanto teria que rever o contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesta via extraordinária, consoante o disposto na Súmula no 7/STJ. 3. A Segunda Turma desta Corte já se manifestou no sentido de que a tentativa de citação do executado deve ser prévia, ou ao menos concomitante com o bloqueio dos ativos financeiros, por meio do sistema BACENJUD. 4. A medida de bloqueio de dinheiro, via BACENJUD, à luz do CPC/2015, não perdeu a natureza acautelatória, sendo necessária, antes da citação do executado, a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1467775/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/3/2020). TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. 2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1832857/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 20/09/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003